Tribunal: TJDFT
Processo: 0010751-37.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010751-37.2015.8.07.0006 RECORRENTE: VALDEIR ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. FURTO MEDIANTE FRAUDE. ESTELIONATO. PRELIMINAR. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. DENECESSÁRIA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTONOMOS EVIDENCIADOS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS ESCALADA. FRAUDE. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA BASE. EXCLUSÃO DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. ESTELIONATO. FRAÇÃO READEQUADA. RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Afasta-se a preliminar de nulidade do processo, haja vista que a representação da vítima para a investigação do delito de estelionato, constante da Lei no 13.964/2019, prescinde de qualquer rigor formal, bastando que a vítima demonstre interesse na persecução penal, o que ocorreu nos autos, sobretudo porque que foi à delegacia registrar ocorrência. Precedentes. 2. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame. 2.1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a condenação do réu é medida que se impõe. 3. Evidenciado o delito praticado na residência da vítima e os saques bancários ocorreram em momentos diversos e com desígnios autônomos, inviável o reconhecimento do crime único. 4. Incide a qualificadora da escalada quando o delito perpetrado não deixe vestígios, mas há nos autos prova oral inconteste a atestar que o agente adentrou a residência da vítima por via anormal, superando com dificuldade obstáculo existente. 5. A realização de saques bancários indevidos na conta corrente da vítima configura furto qualificado pelo emprego de fraude, sendo inviável a exclusão da qualificadora. 6. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, condenações transitadas em julgado não constituem fundamentação idônea para a análise desfavorável da personalidade do agente. 7. Consoante dispõe a jurisprudência deste egrégio Tribunal, em caso de crime continuado ou concurso formal próprio, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3). 8. No caso dos autos, restou comprovada a prática de 6 crimes de estelionato, razão pela qual ser adotada a fração de 1⁄2 (metade) para majorar a pena. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena imposta ao acusado. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 171, § 5o, do Código Penal, 386, inciso V, do Código de Processo Penal, e 91 da Lei 9.099/95, sustentando que a representação penal válida, trazida pela Lei 13.964/2019, deve ser adotada ao caso em comento, tendo em vista a observância da retroatividade da norma penal mais benéfica ao acusado. Defende que, na hipótese, considerando-se a ausência de representação da vítima dentro do prazo decadencial de 6 (seis) meses, em relação ao crime de estelionato deve ser declarada extinta a punibilidade pela decadência. Subsidiariamente, requer a intimação da vítima para oferecer a representação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de decadência; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, postulando sua absolvição quanto ao crime de furto, ao argumento de que diante da ausência de outros elementos probatórios, o reconhecimento fotográfico, feito por apenas uma testemunha e não confirmado em juízo, não pode ser considerado como prova válida e suficiente para a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que tange ao suposto malferimento aos artigos 171, § 5o, do Código Penal, 386, inciso V, do Código de Processo Penal, e 91 da Lei 9.099/95, pois o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o julgado da Corte Superior, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO. ATO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades. Dessa forma, pode ser depreendida do boletim de ocorrência e de declarações prestadas em juízo (AgRg no REsp 1912568/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 30/4/2021). 2. Agravo Regimental no Recurso em habeas corpus desprovido. (AgRg no RHC 149.352/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 4/10/2021). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 171, § 5o, DO CÓDIGO PENAL CP. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA REALIZADA EM DATA ANTERIOR À MUDANÇA LEGISLATIVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Em consonância à orientação do Supremo Tribunal Federal, a Terceira Seção deste STJ, no julgamento do HC 610.201/SP em 24/3/2021, superando divergência entre as Turmas, pacificou a controvérsia e decidiu pela irretroatividade da norma que instituiu a condição de procedibilidade no delito previsto no art. 171 do Código Penal, quando já oferecida a denúncia"(AgRg no HC n. 625.333/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 16/4/2021). In casu, considerando que já houve o oferecimento e, até mesmo, o recebimento da denúncia criminal em data anterior à alteração legislativa, não há falar em retroatividade da norma penal. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 646.942/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 17/9/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no apontado vilipêndio ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Além disso, é importante destacar que a vendedora Juliana Santos da Fonseca, na fase extrajudicial (ID 24077651 – fls.73), reconheceu o acusado, por meio de fotografia, com absoluta certeza e presteza, como sendo a pessoa que adquiriu os pares de calçado na loja Pollyele, bem como sendo o mesmo indivíduo que aparece nas filmagens gravadas no Serra Shopping em Sobradinho. Isso posto, não subsiste a negativa de autoria, pois dissociada do conjunto probatório. Logo, mostra-se inviável a absolvição do réu por insuficiência de provas, devendo ser ratificada a condenação do apelante” (ID. 28181901 - Pág. 10). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A016